Tribunal: TJBA
Processo: 8026471-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026471-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE ARAUJO DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA. DECISÃO REFORMADA NO PONTO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu parcialmente a gratuidade judiciária postulada pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus à justiça gratuita na integralidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em testilha, a decisão agravada concedeu o benefício da justiça gratuita apenas parcialmente, com fulcro no artigo 98, § 5º, do Código de Processo Civil. No entanto, o agravante reivindica a concessão da gratuidade de forma integral, uma vez que é assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, estando patente a sua hipossuficiência. 4. Convém consignar, por oportuno, que o deferimento parcial da gratuidade não foi precedido de qualquer intimação da parte ora recorrente para que trouxesse maiores elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Contudo, o fato de o agravante ser tutelado pela Defensoria Pública gera a presunção de hipossuficiência, não sendo necessário demonstrações maiores de tal condição, especialmente porque não há, nos autos, qualquer indicativo de que tenha condições de arcar, ainda que em parte, com as despesas relativas a honorários periciais. 5. À vista do contexto processual, não há como sequer ponderar que qualquer valor a ser despendido para o andamento processual seja ínfimo. A bem da verdade, exigir-se o pagamento de despesas com honorários periciais, caso haja necessidade da realização desta prova, ou qualquer outro encargo de parte indiscutivelmente hipossuficiente é negar-lhe o direito constitucional de acesso à justiça. 6. Deste modo, tem-se que o agravante comprovou a sua atual insuficiência de recursos a que alude o artigo 98 do CPC, fazendo jus, por conseguinte, ao benefício da gratuidade de justiça em sua integralidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026471-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JORGE ARAUJO DA SILVA e como agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR 02